Tribunal: TJMT
Processo: 1005485-35.2021.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005485-35.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SOLANGE DA CONCEICAO SILVA GLASSER - CPF: 007.359.211-05 (APELANTE), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), LUCIENE MARIA DA SILVA - CPF: 034.343.189-09 (APELANTE), CRISTINA DA CONCEICAO SILVA - CPF: 022.887.231-65 (APELANTE), JOSE APARECIDO DA SILVA - CPF: 973.064.791-72 (APELANTE), JACIR DA CONCEICAO SILVA - CPF: 973.988.531-49 (APELANTE), ADEMILSON DA CONCEICAO SILVA - CPF: 955.318.071-04 (APELANTE), CARLA DANIELE GORRI SILVA - CPF: 023.254.351-80 (APELANTE), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS PRIMAVERA LTDA - EPP - CNPJ: 20.424.706/0001-98 (APELADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADEMILSON DA CONCEICAO SILVA (APELANTE), ADEMILSON DA CONCEICAO SILVA - CPF: 955.318.071-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA DANIELE GORRI SILVA - CPF: 023.254.351-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADEMILSON DA CONCEICAO SILVA - CPF: 955.318.071-04 (APELADO), CRISTINA DA CONCEICAO SILVA - CPF: 022.887.231-65 (APELADO), ESPÓLIO DE ADEMILSON DA CONCEICAO SILVA (APELADO), JACIR DA CONCEICAO SILVA - CPF: 973.988.531-49 (APELADO), JOSE APARECIDO DA SILVA - CPF: 973.064.791-72 (APELADO), LUCIENE MARIA DA SILVA - CPF: 034.343.189-09 (APELADO), SOLANGE DA CONCEICAO SILVA GLASSER - CPF: 007.359.211-05 (APELADO), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS PRIMAVERA LTDA - EPP - CNPJ: 20.424.706/0001-98 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DOS AUTORES (ESPÓLIO DE ADEMILSON DA CONCEIÇÃO SILVA E OUTROS) PROVIDO. RECURSO DO RÉU (HOSPITAL) NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROCEDÊNCIA PARCIAL NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE ÓBITO PARA A FAMÍLIA – PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19 – FATO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL – MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO COMO REPARAÇÃO – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE ACORDO COM A SENTENÇA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS POR CONTA DO REQUERIDO – RECURSO DOS AUTORES PROVIDOS – RECURSO DO REU NÃO PROVIDO.

Se o hospital demorou dois dias para comunicar o óbito para a família e diante d
o peso dos direitos envolvidos — informação, dignidade da pessoa humana, autonomia do paciente, luto, entre outros,

não há que se falar em exclusão da responsabilidade da instituição hospitalar, mesmo com a sobrecarga no momento da pandemia.

Para que fosse excluída a responsabilidade do requerido, deveria ele ter comprovada a total impossibilidade de agir de forma diversa ou a tentativa de levar a informação por todos os meios possíveis e razoáveis, o que não ocorreu.

Deve ser majorado o valor do dano moral diante dos elementos fáticos demonstrados nos autos, bem como se pautando nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO

Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização para condenar o requerido ao pagamento de R$5.000,00 por danos morais a cada um dos autores, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC da data do arbitramento, bem como em 40% das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Condenou os autores ao pagamento de 60% do ônus da sucumbência sob o fundamento de que decaíram da maior parte dos pedidos (id 149281138-pág. 01/09).

RECURSO DA PARTE AUTORA

Os recorrentes se insurgem contra o valor fixado na sentença como dano moral, sob o fundamento de que não atendeu a finalidade da reparação e da repressão. Pleiteiam sua majoração para R$25.000,00 ou alternativamente para R$10.000,00, com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora desde a data dos fatos (31/05/2021).

Também impugnam a distribuição do ônus sucumbencial, alegando que o STJ consolidou na Súmula 326 o entendimento de que a condenação em valor inferior ao postulado não implica sucumbência recíproca.

RECURSO DO RÉU (HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS PRIMAVERA LTDA – EPP)

O réu aduz ausência de prova da negligência, imperícia e imprudência para ensejar o dever de indenizar e que não se demonstrou a falha na prestação do serviço, uma vez que tentou contato com os familiares do falecido por diversas vezes, mas sem êxito.

Diz que o país estava em estado de pandemia COVID-19, o que exclui a responsabilidade civil atribuída ao sistema de saúde público e privado em casos de falhas na prestação do serviço.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedente a Ação.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

A demanda foi ajuizada pelos filhos do falecido João Ferreira da Silva, alegando que teria havido falha na prestação do serviço, decorrente da não comunicação “imediata” do falecimento do genitor dos autores, por complicações da COVID-19.

Disseram que a informação só ocorreu no dia 02/06/2021, não obstante terem enviado mensagem no dia 1º/06/2021, tendo os funcionários do hospital respondido que estava tudo normal e logo seria encaminhado boletim médico.

Afirmaram que nesse mesmo dia (01) Cristina, a esposa, viu no jornal CliqueF5, a notícia do óbito do paciente nº 259, com as descrições (idade, tempo de internação, etc., correspondentes as de João Ferreira, mas diante da ausência de comunicação do Hospital, acreditaram que seria alguém semelhante. Mesmo assim, em tentativa de contato telefônico com o requerido já no período da tarde, a autora Solange recebeu a resposta padrão de “que se houvesse alguma mudança ou agravamento, o hospital teria entrado em contato imediatamente.”

Aduziram, ainda, que a família não poderia ir na terça ao hospital porque já tinham ido no dia anterior e em razão do cenário pandêmico, as visitas somente poderiam ocorrer em dias alternados, motivo pelo qual aguardaram em suas casas.

Contudo, na quarta-feira pela manhã, dia 02 de junho, a autora Solange recebeu a ligação de um desconhecido que dizia ser médico, e em tom agressivo e de inconformismo bradou perguntando se ela não iria retirar o corpo do Sr. João, pois desde a noite de segunda-feira nenhum familiar havia se apresentado para essa providência.

Apesar do hospital afirmar que tentou por diversas vezes avisar a família, demonstrou a tentativa de apenas uma vez no dia 1º/06/2021.

Ocorre que, realmente, o serviço foi deficiente, pois as informações que passaram não estava correta e houve apenas uma tentativa de comunicar a família no dia seguinte ao da sua morte.

Apesar do óbito ter ocorrido no período de pandemia, tal fato não exclui a responsabilidade do hospital que deveria ter comunicado a esposa e os filhos imediatamente, não sendo bastante ligar apenas uma vez para o contato que dispunha.

Portanto, em razão da desídia do réu, e
do peso dos direitos envolvidos — informação, dignidade da pessoa humana, autonomia do paciente, luto, entre outros, descabe falar em exclusão da responsabilidade do hospital, mesmo com a sobrecarga das instituições no momento da pandemia.

Para que fosse excluída a responsabilidade do requerido, deveria ele ter comprovada a total impossibilidade de agir de forma diversa ou a tentativa de levar a informação por todos os meios possíveis e razoáveis, o que não ocorreu.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO AO SEPULTAMENTO DOS MORTOS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE ÓBITO PARA FAMÍLIA. DANO MORAL CONFIGURADO. PARALELO À ANTÍGONA, DE SÓFOCLES. Insurgência contra sentença de improcedência. Negligência configurada. Hospital não tomou providências minimamente necessárias na tentativa de comunicar à autora ou demais familiares acerca da morte de seu paciente. Obrigação de reparação pelo ato ilícito cometido. Dano moral evidenciado diante do sofrimento da demandante por não poder velar e sepultar seu pai. O sofrimento dessa espécie acabou consagrado na milenar obra teatral de Sófocles. "Quantum" indenizatório fixado em bases de moderação e razoabilidade. Sentença reformada. Recurso provido em parte.
(TJ-SP - APL: 00559294120128260602 SP 0055929-41.2012.8.26.0602, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 25/06/2017, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2017)

RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE ÓBITO DE PACIENTE. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1.Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido de indenização por dano moral formulado pela autora, diante da ausência de comunicação de óbito de seu cônjuge, no valor de R$ 10.000,00. 2.Restou incontroverso nos autos que o réu deixou de proceder a imediata comunicação do falecimento do cônjuge da autora, a qual tomou conhecimento do fato, somente após comparecimento de familiar ao hospital, em período de visita. 3.A ausência da comunicação do óbito do paciente, no caso concreto, ensejou a caracterização do dano moral postulado. 4.O valor da indenização arbitrado tem por finalidade impor o fator desestimulante ou sancionatório para a ausência de prudência do réu, que deu causa à situação ocorrida com a autora. Valor que deve ser mantido (R$ 10.000,00), até diante da ausência de recurso desta, e que não pode ser considerado excessivo ou fonte de enriquecimento imotivado. 5.Sentença mantida. 6.Apelação não provida.
(TJSP; Apelação Cível 0053406-73.2012.8.26.0564; Relator (a): Alexandre Lazzarini; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 8ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 24/06/2014; Data de Registro: 25/06/2014)

Isso posto, nego provimento ao Recurso do réu.

RECURSO DOS AUTORES

Os recorrentes pleiteiam a majoração do valor da indenização fixado em R$5.000,00 para cada um que a
correção monetária incida desde o arbitramento e juros de mora desde a data dos fatos (31/05/2021).

A fixação do valor da indenização por danos morais deverá considerar a gravidade da lesão provocada, as circunstâncias em que a lesão ocorreu, os sujeitos envolvidos e suas respectivas condições socioeconômicas. Tem um caráter reparador, ao passo que a importância fixada, tem função pedagógica, isto é, impõe ao ofensor a necessidade de refletir acerca das suas falhas.

Ante os elementos fáticos demonstrados e pautando-se nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 10.000,00 para cada apelante, devendo os juros incidir a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, e a correção monetária da data do arbitramento, como definido na sentença.

Já em relação às custas processuais e os honorários advocatícios, verifica-se que houve equívoco por parte do Juízo ao registrar que a ação era de indenização por danos materiais, morais e estéticos. A demanda versava apenas sobre danos morais e foi julgada totalmente procedente.

Logo, os ônus sucumbenciais são de responsabilidade do réu.

Assim, dou provimento ao Recurso para determinar que o valor da indenização seja majorado para R$10.000,00, com incidência de juros e correção monetária conforme estipulado na sentença, bem como estabelecer que as custas processuais e os honorários advocatícios fiquem a cargo do requerido.

Nego provimento ao Recurso do réu e majoro a verba honorária recursal para 13% sobre a condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022